Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710880-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAQUEL PAULINO DOS SANTOS CARDOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenha-se a suspensão determinada no incidente de uniformização de jurisprudência no 2018 00 2 007877-5. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.